Tribunal: STF
Processo: RE 1590837
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919/RG. AÇÃO POSTULANDO O AFASTAMENTO DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE EM 2023. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA À MODULAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.

    2. Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 

    3. A ressalva não se aplica neste caso, pois o contribuinte pediu o afastamento do tributo somente em 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do precedente. 

    4. Agravo interno a que se nega provimento.